Tribunal: TJPA
Processo: 0818173-72.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0818173-72.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: SYLVIA ALETHÉA ROCHA MOREIR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0818173-72.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CORREIÇÃO PARIAL

EMBARGANTE/RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO/RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1)
Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

2)
O descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos.

3)
Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais.

4)
Embargos rejeitados. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA
, em face do v. Acórdão que negou conhecimento a correição parcial,
in verbis
(Num. 19996507 - Págs. 1-4):

“
No ponto, convém assinalar que a norma regimental não deixa margem para dúvidas quanto aos requisitos admissionais do pleito correcional, máxime quanto ao prazo para interposição do recurso, que deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, § 2º), circunstância que deverá ser comprovada mediante a necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, § 3º).

Erigidas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que o corrigente não juntou a certidão de tempestividade exigida no referido dispositivo, o que impede a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da certidão implica na inexistência da condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição de plano da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA, com o não conhecimento do pleito.

Ante o exposto, tendo em vista a ausência da certidão de tempestividade, NÃO CONHEÇO da Correição Parcial, nos termos do art. 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.”

Aponta-se que a ausência da certidão de tempestividade não seria óbice ao conhecimento do instrumento correicional, quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade.

Pretende o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja examinado o mérito da correição parcial para realização e juntada do laudo psicológico (Num. 20267799 - Págs. 1-11).

Parecer ministerial da d. Procuradora de Justiça pelo acolhimento dos embargos de declaração (Num. 20775300 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Compulsando-se os autos vê-se que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Destaco que, excepcionalmente, é possível dar
efeitos
infringentes aos
embargos
de declaração, quando o julgador constatar equívoco na decisão proferida. Entretanto, não vislumbro qualquer correção a ser sanada.

Nesse sentido, já se posicionou o e. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos
in

verbis
:

“É admitido o uso de
embargos
de declaração com
efeitos
infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento." (REsp 795093/RN Recurso Especial 2005/0182882-8, Ministro Massami Uyeda, 4ª Turma, julgado em 21/06/07, DJ 06.08.2007 p. 505).

Ressalta-se que o descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos.

Assim, busca0se aqui
,
sob o pretexto de ter havido vício no v. Acórdão embargado a reversão do julgado. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ademais, o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conforme disposição do Código de Processo Penal e Regimento Interno do TJPA.

Além disso, exigir requisito previsto no art. 268, §3º, do Regimento Interno (Certidão de Tempestividade) no caso concreto, traduz-se em fortalecimento do princípio da igualdade entre aqueles que militam nesta e. Corte de Justiça, como advogados, representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública.

A respeito disso, a jurisprudência deste e. Tribunal não excepciona a exigibilidade da certidão de tempestividade da correição parcial. Vejamos:

D
IREITO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A CORREIÇÃO PARCIAL POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE
. EXIGÊNCIA REGIMENTAL. ART. 268, §3º DO REGIMENTO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Em que pese terem sido intimados a apresentar a certidão de tempestividade, os corrigentes limitaram-se a apresentar "prints" da tela de expedientes do PJE, sem sequer indicar qual o conteúdo das decisões referidas, que inclusive não coincidem com os objetos da impugnação. Sendo assim, não se vislumbra qualquer contradição no juízo de admissibilidade negativo da impugnação, pois não comprovado o respeito ao prazo de 10 (dez) dias previsto na norma regent
e.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJPA. ED-Correição parcial nº0813731-97.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, Data do julgamento: 27/09/2023). Grifo nosso.

Assim, os aclaratórios não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Notadamente, o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

An
te o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos e mantenho
in totum
os termos do v. acórdão vergastado, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 13/08/2024